Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 47041319 - Pág. 3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora